Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-82.2022.8.11.0048
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000123-82.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMOR RIBOLDI - CPF: 546.277.109-68 (RECORRENTE), FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 057.949.289-30 (ADVOGADO), ANDERSON RENATO RIVELO PRIMO - CPF: 698.492.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JOSE DA SILVA - CPF: 009.620.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA BENTO DOS SANTOS - CPF: 101.795.908-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCI BENTO DOS SANTOS RIBOLDI - CPF: 546.276.569-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DA DEFESA –DESPRONÚNCIA DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE O INTENTO DO ACUSADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 52 DO STJ – CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA MOTIVADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário da pretensão de impronúncia, existindo prova da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Havendo dúvidas sobre o intento do acusado, posto que há provas que apontam a existência de
animus necandi
, deve-se submeter o réu ao juiz natural do feito, uma vez que prevalece nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, inexistindo qualquer inércia ou desídia estatal, além de estar superada a alegação em razão do encerramento da instrução criminal, nos moldes da Súmula 52 do STJ.

Assim, encerrada a primeira fase do sumário da culpa e mantida a prisão cautelar na pronúncia, motivadamente, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo e tampouco em substituição da medida constritiva por outras cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Valmor Riboldi
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da ação penal n. 1465-65.2018.811.0023 (código 90229), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença para que o recorrente seja despronunciado, e ainda alega a ocorrência de excesso de prazo da prisão cautelar do acusado (Id. 169534579).

O Ministério Público, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do apelo, mantendo-se a pronúncia (Id. 169534583).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 170169651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou
Valmor Riboldi
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Consta da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de março de 2022, por volta das 16h00, em uma residência particular localizada no Assentamento Pau D'alho, Distrito de São Lourenço de Fatima, nesta cidade é comarca dé Jusciméira/MT, VALMOR RIBOLDI, qualificado no ID. 79807283, tentou matar Dirci Bento dos Santos Ribold, sua companheira, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu fugir do local.

Segundo restou apurado, sem motivo aparente, apo s afirmar que queria dar um tiro na cara de Dirci, Valmor sé dirigiu até a cozinha, onde ela estava, e desferiu um disparo de arma de fogo, na o tendo a acertado.

Temendo por sua vida, Dirci conseguiu empreender fuga do local, oportunidade em que Valmor desferiu mais dois disparos em sua direção. A vítima se dirigiu até a residência de sua irmã Aparecida, onde pediu ajuda, mas em razão do temor que possui pelo denunciado, continuou sua fuga a fim dé sé réfugiar ém uma régia o de mata.

Em seguida, ainda imbuí do de intento homicida, Valmor seguiu a vítima até a residência de Aparecida empunhando sua espingarda, como na o a encontrou ameaçou Aparecida dizendo que sé na o encontrasse Dirci, voltaria para matar a cunhada.
(...)”
– Id. 169534510.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id.

169534578), na qual o Juízo de origem
pronunciou
o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso IV, e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), por entender que estavam presentes a prova da materialidade dos delitos, bem como por existirem indícios suficientes de autoria, com fulcro no art. 413 do CPP.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, visando a
despronúncia
do acusado, sustentando que não há indícios suficientes de autoria delitiva, asseverando que não houve
animus necandi
de sua parte. Aduz que o réu negou ter atirado contra sua ex-companheira e que a própria vítima disse que não tinha certeza sobre a intenção do acusado e que não visualizou a direção dos disparos de arma de fogo efetuados.

Todavia, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Inicialmente, cumpre observar que a materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência,

laudo de constatação do funcionamento da arma, fotografia da arma de fogo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, embora o recorrente tenha negado a prática do delito, e apesar das alegações defensivas, o conjunto fático-probatório carreado ao feito demonstra a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

O réu negou ter atirado contra sua ex-companheira, ora vítima, aduzindo que foi pegar sua espingarda na cozinha e houve um disparo acidental, bem como alegou que os demais disparos efetuados por ele foram em direção ao “mato”, justificando que “atirou atoa”, negando ter ameaçado a ofendida ou atirado contra ela, ou mesmo ter ido atrás dela na residência da irmã.

Oportuno transcrever as declarações prestadas na Delegacia:

“QUE é casado com a vítima cerca de 40 anos; Que o relacionamento é tranquilo; Que perguntado o que aconteceu na data de ontem, respondeu que comprou um litro de pinga e bebeu um pouco; Que a vítima também bebeu umas cervejas na casa da irmã; que o suspeito foi pegar a espingarda que estava na cozinha para guardar momento em que ela disparou e acertou a parede da cozinha; Que perguntado se ameaçou a vítima, respondeu que não; Que a vítima e sua irmã deve ter assustado com o disparo acidental; Que perguntado acerca dos outro dois disparos, respondeu que deu dois tiros na direção do mato; que perguntado o motivo, respondeu que para atirar a toa; Que perguntado se foi com a espingarda na casa da irmã da vítima, respondeu que não foi com a espingarda na casa da irmã da vítima; que não foi atrás da vítima para matá-la; Que depois que deu os disparos ele não saiu de casa; Que nega ter ameaçado, nega ter tentado matar a vítima”
– Id. 169534493.

Em Juízo, o réu manteve a negativa, aduzindo que não efetuou disparos contra a vítima e nem em direção a ela, e que também não foi atrás dela, afirmando que deu tiros para cima, em direção do “mato”, e o fez porque estava embriagado, que “atirou por atirar”. Ademais, alegou que a arma disparou acidentalmente dentro da residência, mas que a ofendida não estava nesse momento (mídia audiovisual, Id. 169534573).

Por outro lado, há outros elementos de prova que indicam que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e que foi atrás dela visando ceifar sua vida.

Conquanto a defesa argumente que o recorrente de fato efetuou disparos de arma de fogo, mas que não foram direcionados a vítima, e que nem teve intenção, de modo que nem sequer ficou configurado o elemento subjetivo do tipo, há provas nos autos que indicam a presença de
animus necandi
.

A vítima Dirci Bento dos Santos Riboldi prestou declarações minuciosas nas duas fases processuais em que foi ouvida. Na Delegacia, a ofendida prestou os seguintes relatos:

“
QUE é casada com o suspeito cerca de quarenta anos; Que deste relacionamento tiveram uma filha, Cristiane de 39 anos; Que o suspeito é muito violento; Que brigam muito; Que o relacionamento é conturbado; Que o suspeito já foi preso uma vez por te agredido a vítima no ano de 2020; Que tem vários dias que o suspeito está ameaçando a vítima; que na data de ontem o suspeito ingeriu um litro de pinga, pegou a espingarda e sentou na área da residência do casal; Que
o suspeito falou para vítima vem aqui que vou dá um tiro na sua cara
, a vítima falou para ele parar com essas conversas; Que a vítima estava na cozinha, o suspeito
foi até a cozinha e deu um tiro na parede do lado ao contrario que a vítima estava
; Que ela foi para cima dele, pegou a espingarda e colocou na cadeira na área e saiu correndo para o carro;

Que a vítima entrou no carro, mas o suspeito não deixou ela sair com o carro; Que ela desceu do carro, o suspeito
pegou a espingarda de novo
; Que a vítima viu e saiu correndo; Que o suspeito
colocou "bala" na espingarda e atirou duas vezes na direção da vítima
; Que ela correu para casa da irmã;
Que a irmã da vítima Aparecida mora há 50 metros da casa da vítima; Que tem muito medo do suspeito; Que
ele atirou para acertar a vítima; Que ele estava muito transtornado
; Que depois da casa da irmã, ela saiu correndo para meio do mato e pedindo socorro; Que a vítima foi para outro sítio que fica há um km de distância e pediu ajuda; Que perguntado se o suspeito ameaçou a vítima, respondeu que
ele sempre ameaça de morte e ontem ele falou várias vezes que iria dar um tiro nela
; Que deseja as medidas protetivas; Que perguntado a localidade exata de onde aconteceu os fatos, a vítima respondeu que o assentamento Paud'alho fica em SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
(...)”
– Id. 169534490, grifei.

Em sede judicial, a vítima ratificou suas declarações e apresentou a narrativa nesse mesmo sentido, relatando detalhadamente sobre os acontecimentos no dia dos fatos.

Em síntese, confirmou que estava na cozinha quando o acusado efetuou um disparo e disse
“sai aqui fora que quero te dar um tiro”
, ocasião em que retirou a espingarda dele e saiu correndo para o carro, mas ele a impediu de sair. Em seguida, viu o réu carregando a arma novamente, então saiu correndo para a casa de sua irmã e nesse ínterim ouviu uns três disparos. Disse ainda que sua irmã falou para ela não ficar lá porque o réu a procuraria, quando então correu em direção ao “matagal” e não voltou mais.

Impende consignar que foi questionado à ofendida se ela viu a direção que o réu efetuou os disparos quando ela saiu e ela não soube precisar, justamente porque saiu correndo para se resguardar e pedir socorro, afirmando que não iria parar para olhar, pois temia por sua vida (mídia audiovisual, Id. 169534573).

Além das declarações da vítima, consta dos autos os depoimentos da testemunha Aparecida Bento Santos Oliveira, irmã da ofendida, veja-se:

“(...)
QUE é irmã da vítima Dirci; Que perguntado se o suspeito é agressivo, respondeu que ele é muito agressivo e estúpido; Que perguntado o que presenciou na data de ontem, respondeu que ouviu uns tiros e foi para fora para ver o que estava acontecendo e viu a vítima vindo correndo; Que a declarante falou para a vítima sair correndo para outro lugar; Que a vítima saiu correndo para o mato em direção a outro sítio; Que depois de 10 minutos o suspeito chegou com a espingarda na mão, e procurando a vítima; Que a declarante falou que a vítima tinha ido para outro vizinho, o suspeito falou "eu vou atrás dela se eu não encontrar, vou voltar e matar você no lugar dela"; Que o suspeito falava o tempo todo que iria matar a vítima; Que a declarante tentou conversar com ele, mas não tinha conversa, ele só falava que iria matar a vítima; Que perguntado se o suspeito estava muito bêbado, respondeu que ele tinha bebido, mas estava bem consciente; Que a declarante entrou para dentro da casa; Que o suspeito voltou para casa dele; Que a declarante foi procurar ajuda e ligar para polícia

(...)”
– Id. 169534491.

A aludida testemunha também prestou depoimento perante a autoridade judicial nesse mesmo sentido. Asseverando ter ouvido uns três disparos de arma de fogo, oportunidade em que visualizou sua irmã, ora vítima, correndo e indo em direção a sua casa, mas que disse para ela não ficar no local porque ele iria até lá. Confirmou que o recorrente foi até sua residência alterado, e armado, procurando a vítima, e então disse que ela não estava e que foi pro “mato”, em vista disso, o réu a ameaçou, afirmando-lhe que se não a achasse voltava lá e a mataria. Outrossim, diante da dinâmica narrada expôs que o acusado teria atirado para matar (mídia audiovisual, Id. 169534573).

Consoante se nota, após os disparos de arma de fogo, o acusado ainda foi atrás da vítima, na residência de sua irmã, procurando por ela com a espingarda em mãos, afirmando naquela oportunidade que iria atrás da ofendida e ainda disse que se não a achasse iria matar a cunhada no lugar de sua companheira.

Extrai-se do feito ainda os depoimentos prestados pelas testemunhas Anderson Renato Rivelo Primo e Andre José da Silva, policiais militares que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do recorrente, os quais relataram que atenderam a ocorrência e que a pessoa de Helio informava que um homem estava discutindo com sua esposa e houve disparos de arma de fogo contra ela.

Narraram que ao chegar no local dos fatos (residência do casal), encontraram o réu ingerindo bebida alcoólica na área da casa e em buscas localizaram várias munições espalhadas no quarto, bem como asseveraram que havia
várias cápsulas deflagradas espalhadas na área e quintal da residência
, tendo encontrado a arma de fogo, tipo espingarda “filobé”, de calibre .22, no interior do veículo do acusado, e ainda disseram que encontraram próximo ao recorrente uma enxada e um facão.

Ademais, afirmaram que a vítima lhes relatou que o réu efetuou um disparo de arma na cozinha da casa, ocasião em que atingiu a parede (Id. 169534487 e Id. 169534488, e mídia audiovisual, Id. 169534573).

Nesse contexto, verifica-se que há elementos de prova que indicam a prática de crime doloso contra a vida, no sentido de que o réu efetuou disparos de arma de fogo, afirmou na ocasião que iria atirar na vítima, foi atrás dela com a arma mesmo depois de sair da residência. Fato é que restam dúvidas insuperáveis sobre o intento por parte do recorrente, de modo que a questão deve ser submetida ao juiz natural do feito.

Consigne-se que neste momento processual, nesta fase do
judicium accusationis,
o
princípio do
in dubio pro societate

sobrepõe-se ao princípio do
in dubio pro reo
, assim, havendo necessidade de melhor exame das teses defensivas, imperioso faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri.

A respeito disso, trago precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, e, a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação. (...)”
(TJMT, RESE n. 53539-2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, julgado em 17.8.2011).

“(...) Conforme posicionamento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais Pátrios, para a pronúncia, não se faz necessário um juízo de certeza. Basta que o sentenciante se convença da existência do delito e indícios suficientes de que os réus sejam os autores, por se aplicar, nesse momento processual, o princípio do in dubio pro societate. Na hipótese, havendo duas versões argumentativas quanto aos fatos, impõe-se a submissão da questão ao Conselho de Sentença, juízo soberano na análise da prova.”
(TJMT, RESE n. 70492/2015, de
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22.7.2015, publicado no DJe 27.7.2015).

Importante destacar que
a
pronúncia
consiste em decisão de mera admissibilidade da acusação, não se fazendo necessária nesta fase processual a certeza acerca da autoria, exigindo-se a prova da materialidade do crime e a existência de
indícios
suficientes da autoria delitiva para que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, conforme insculpido no artigo 413 do CPP:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Desse modo, basta a existência de
indícios suficientes
de autoria, para que nesta fase de juízo de admissibilidade o magistrado pronuncie o acusado, haja vista que nos crimes dolosos contra a vida compete ao Tribunal do Júri a análise e julgamento dos fatos, consoante dispõe o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Dessa forma, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau, pois da análise do cenário fático-probatório delineado constata-se ser inviável a impronúncia do recorrente, uma vez que há prova da materialidade do crime e existem indícios suficientes de autoria delitiva, logo, é prudente a pronúncia do recorrente, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.

De outro lado, a defesa alega a ocorrência de
excesso de prazo para a conclusão do processo
, considerando que o réu se encontra segregado há aproximadamente nove meses, de modo que afirma ser cabível no presente caso a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Sem razão, contudo.

Insta consignar que o constrangimento ilegal em razão do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto é imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades de cada caso concreto.

Portanto, ausente a inércia ou desídia estatal, tramitando o feito regularmente, não há falar em excesso de prazo. Ademais, é entendimento sumulado que
“encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
, consoante preceitua a Súmula 52 do STJ.

Destarte, verifica-se que o juiz singular, ao pronunciar o recorrente, manteve fundamentadamente a prisão cautelar, notadamente por subsistirem os requisitos que deram ensejo à medida, reforçando as particularidades do caso que demonstram a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva – Id. 169534578, p. 6.

Assim, encerrada a primeira fase do sumário da culpa e mantida a prisão cautelar na pronúncia, motivadamente, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo e tampouco em substituição da medida constritiva por outras cautelares diversas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023